Tribunal: TJMT
Processo: 1005365-30.2022.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005365-30.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LUCIANA ALVES DE CARVALHO SOUZA - CPF: 792.030.861-53 (RECORRIDO), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE EFETUADO. JUNTADA EM RECURSO. TERMO DE ADESÃO, BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO CONTRACHEQUE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, que, realizou o aceite digital, de modo que se entende que possuía ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma pactuada, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado nº

1005365-30.2022.8.11.0013

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrido(s):

Luciana Alves de Carvalho Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, rejeito às preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o feito com julgamento de mérito para: a) condenar a parte Reclamada a rescindir o Contrato de Cartão de Crédito não contratado pela parte reclamante; b) determinar que a parte reclamada imediatamente suspenda os descontos do Empréstimo do Cartão Consignado na folha de pagamento da parte reclamante; c) condenar a parte reclamada a título de danos morais, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; e, c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; d) retifique-se no Sistema PJE o valor de causa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A Reclamante, em sua inicial, alega que recebeu ligação telefônica da instituição Ré em abril de 2019, sendo ofertado um empréstimo consignado, no valor de R$ 10.083,30, com parcelas de R$ 570,25, que seriam descontadas diretamente na folha de pagamento da Requerente.

Ocorre que, após um ano da sua efetivação, em abril de 2020, recebeu novamente ligação da Ré, sendo informada que sua “fatura” se encontrava em aberto e que deveria proceder com o pagamento para não ter seu nome protestado em cartório, tendo informado sobre os descontos mensais realizados pela instituição Ré, logo, não inexistiria inadimplência. Na ocasião foi informada que os descontos são referentes aos juros de utilização do Cartão de Crédito, que estavam no valor de 10% (dez por cento) e que as parcelas não haviam sido pagas.

Aduz que acreditava ter contratado com um empréstimo consignado e não qualquer outro tipo de modalidade de crédito, de modo que pugna pela rescisão contratual, sob o argumento de que lhe foi repassada falsas informações, restituição da quantia paga e indenização por dano moral.

Em contrapartida, a instituição Ré sustenta que houve a contratação do “BMG CARD”, que se trata de cartão de crédito consignado, com desconto mínimo da fatura na folha de pagamento do contratante, a qual ocorreu por meio eletrônico, sendo extraído biometria facial e solicitado o envio de cópia do documento pessoal da Autora. Afirma que a contratação é válida e que constam as informações claras do termo de adesão aceito digitalmente pela consumidora, inexistindo vício de consentimento.

Nas razões recursais, juntou o
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”,
“Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista”
, além de
biometria facial (selfie), faturas e certificado de conclusão de formalização eletrônica.

Pois bem. No presente caso, a consumidora não nega que celebrou o contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, mas sim que acreditava se tratar de empréstimo consignado apenas.

No tocante a alegação de desconhecimento da modalidade da contratação, a saber, de se tratar de contrato de cartão de crédito consignado, a instituição financeira Recorrente acostou o contrato celebrado entre as partes, onde é possível verificar, de forma clara, que se tratava de cartão de crédito consignado, conforme abaixo se vê:

Somado a tais fatos, restou demonstrado nos autos, através das faturas juntadas em defesa, que a Recorrida efetuou saque em 25/04/2019, conforme abaixo demonstrado:

Desta forma, em que pese a alegação Autoral de que a contratação se deu por meio de contato telefônico, não há quaisquer provas nos autos para corroborar com tal fato, somado a isto, verifica-se que a instituição financeira alegou que a contratação se deu em ambiente virtual, por meio de aceite eletrônico, com utilização de dados pessoais e senha, cadastrados na
internet banking
, colacionando a
selfie
extraída no momento da contratação, além de telas sistêmicas.

Assim, a meu ver, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Ademais, os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

Cabe acrescentar que caso o Reclamante, ora Recorrido, não concorde com o valor descontado em sua folha de pagamento, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito,
pagando o saldo devedor
, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Portanto, a meu ver, os documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a legalidade da contratação, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023